Tribunal: TJES
Processo: 5003906-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES JORGE RIZK
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003906-70.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CHARLES JORGE RIZK

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DO ART. 277 DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 165 DO CTB. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, em relação ao valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por tal razão, atribuo ao valor da causa a cifra de R$ 2.934,70, considerando o valor da multa referente à infração que ora pretende o Recorrente a sua anulação.

(3). Em relação ao mérito recursal, a parte recorrente alega a ocorrência de falhas no processo administrativo conduzido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-ES), resultando na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para tanto, argumenta, em resumo, que a decisão administrativa carece de fundamentação adequada e que não foram consideradas todas as suas argumentações, em especial no que tange à legalidade da penalidade imposta com base em dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que não estavam em vigor na época dos fatos. Sobre o ponto, a parte recorrente contesta a aplicação dos artigos 165 e 277, §3º do CTB, alegando que estes não estavam vigentes na época da infração (12 de maio de 2016), o que, no seu entender, torna a penalidade aplicada ilegal. Sendo assim, o recorrente solicita que seja declarada a nulidade do Auto de Infração nº 0787797-7 e do processo administrativo nº 84401753, restabelecendo seu direito de dirigir. Alternativamente, requer que o processo administrativo seja reaberto para que sejam devidamente analisados todos os argumentos apresentados. Além disso, solicita a inaplicabilidade dos artigos 277, 165 e 165-A do CTB, com a consequente absolvição das penalidades, e a condenação do Detran em custas e honorários.

(4). Efetivamente, no que tange à suposta ilegalidade do auto de infração ora impugnado, cumpre destacar que a partir da edição da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, com vigência na data de sua publicação, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro,
a mera recusa ao teste do etilômetro passou a ser considerada infração autônoma
, com sanções equivalentes àquelas estipuladas para a prática de condução sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa capaz de provocar dependência (art. 165, do CTB). Além disso, desde 19 de junho de 2008, uma vez o condutor sendo autuado na forma do artigo 277, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como ocorreu no caso concreto,
mostra-se prescindível a aferição da embriaguez pelo agente de trânsito por meios diversos
, a denotar a absoluta regularidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, por sinal, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “AGINT NO PUIL. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, § 3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. 1.
O STJ já decidiu que a recusa do condutor em se submeter ao teste do bafômetro,
mesmo antes da edição do art. 165-A do CTB
, enquadra-se na previsão do art. 277, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Nessa linha: AgInt nos EDcl no PUIL 1.955/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 18.8.2022
. 2. Agravo Interno não provido.” (AgInt no PUIL n. 3.486/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023, grifos nossos.).

(5). Ao contrário do que alega a parte Requerente, o processo administrativo nº 84401753 identifica a infração discutida nos autos com fulcro no
art. 277, §3º c/c art. 165 do CTB
, e não com base no art. 277, §3º c/c art. 165-A, do mesmo
Códex
. Vê-se que à época dos fatos o art. 277,
caput
, previa que
“
o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito
poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos
, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
.
Em complemento, o § 3
o
do referido artigo dispunha que
“serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo
.” O art. 165, por sua vez, determina que “
dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”
pode gerar as seguintes sanções
:
Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo
, observado o disposto no § 4
o
do art. 270 da Lei n
o
9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.
Dessa forma, entende-se que, pelo fato de o autor ter se recusado a realizar procedimento previsto no art. 277,
caput
(teste do etilômetro), é devida a aplicação das sanções previstas nos referidos artigos descritos no Auto de Infração, quais sejam,
art. 277, §3º c/c art. 165 do CTB.

(6). Por todo o raciocínio até aqui desenvolvido, fica evidente que não se trata de caso de aplicação de legislação posterior à data do fato. Aliás, nesse exato sentido, o TJES já se poscionou diversas vezes, merecendo o registro, dada a semelhança, do seguinte caso: “
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE SE NEGA A REALIZAR TESTE DO BAFÔMETRO. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165 DO CTB. LEGALIDADE. PREVISÃO DO ART. 277, §3º DO CTB. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA JULGADA PREJUDICADA. I – Conforme consta do auto de fl. 10, a infração cometida pelo condutor foi a recusa de se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não havendo qualquer informação de que o condutor estivesse embriagado. II - Na época dos fatos, dia 15/11/2014, o art. 277, §3º do CTB vigorava com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012, com previsão expressa de que caso o condutor se recusasse a se submeter aos procedimentos previstos no caput do dispositivo, seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB. III - Ao se recusar à realização dos testes previstos no art. 277 do CTB, o condutor estaria cometendo uma violação autônoma, que não depende da comprovação do estado de embriaguez, sendo cabível a sanção administrativa com a cominação das penalidades então previstas no art. 165 do CTB. IV - O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgamentos sobre a matéria, reconheceu que caso seja incontroversa a recusa do condutor em realizar os testes etilômetros, é cabível a aplicação das sanções estabelecidas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. V – Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária julgada prejudicada.
” (Ap./Remessa necessária n. 0029309-68.2018.8.08.0024, Re. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de assinatura: 15/07/2024).

(7). Por último, em relação às supostas irregularidades deflagradas no processo administrativo, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à incolumidade do procedimento, inclusive com a devida comprovação dos expedientes de notificação do Recorrente, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 2.934,70), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)